Tribunal: TJDFT
Processo: 0005785-30.2012.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0005785-30.2012.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRENTE: WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição constante no ID 22095710, na qual a Defesa de WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA manifesta o interesse de fazer sustentação oral no julgamento agendado para a Pauta Virtual (período de 2/01/2021 até 04/02/2021), nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a inclusão do presente feito em Pauta Telepresencial, providenciando a Secretaria os meios necessários para a habilitação da advogada para a sustentação oral no referido processo. P. R. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator